Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-80.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Título de crédito – Declaratória de inexigibilidade e reparatória de danos morais – Tese do autor no sentido de inexistência de relação jurídica entre as partes – Nota promissória apresentada nos autos pela ré – Perícia grafotécnica a respeito da assinatura atribuída ao autor no título deferida, mas não realizada, por falta de atendimento, pelo autor, de solicitação do perito de apresentação

Ementa:
Título de crédito – Declaratória de inexigibilidade e reparatória de danos morais – Tese do autor no sentido de inexistência de relação jurídica entre as partes – Nota promissória apresentada nos autos pela ré – Perícia grafotécnica a respeito da assinatura atribuída ao autor no título deferida, mas não realizada, por falta de atendimento, pelo autor, de solicitação do perito de apresentação de documentos informações – Preclusão da prova – Improcedência mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.